Tribunal: TJMT
Processo: 1003823-68.2026.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003823-68.2026.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nulidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CASSILDA PINHEIRO JARDIM - CPF: 820.845.211-49 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1003823-68.2026.8.11.0002

Recurso Inominado n.º
1003823-68.2026.8.11.0002

Recorrente:
Cassilda Pinheiro Jardim.

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA. BEM IMÓVEL PÚBLICO MUNICIPAL. EXCLUDENTE OBJETIVA DE COMPETÊNCIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por particular contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de nulidade de ato administrativo e pedido de tutela de urgência, ajuizada em face de ente público municipal, na qual a parte demandante pretende a regularização fundiária urbana e a emissão de Certidão de Regularização Fundiária, com consequente titulação de imóvel objeto de posse alegadamente exercida de forma mansa e pacífica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência para processar e julgar demanda voltada à regularização fundiária incidente sobre imóvel público municipal; e (ii) estabelecer se o valor atribuído à causa ou a alegada ausência de complexidade da matéria afastam a incidência da vedação legal de competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei n.º 12.153/2009 estabelece hipótese objetiva de exclusão da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para causas que tenham por objeto bens imóveis pertencentes a Municípios, Estados, Distrito Federal, Territórios, autarquias e fundações públicas.

4.

A vedação legal decorre da natureza do objeto litigioso e independe do valor atribuído à causa, da complexidade da matéria ou da extensão da área efetivamente ocupada pela parte autora.

5.

A demanda busca compelir o ente público municipal a regularizar e transferir a titularidade de bem imóvel público, circunstância que faz incidir diretamente a excludente prevista em lei.

6.

O limite de 60 (sessenta) salários mínimos constitui requisito necessário para fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mas não afasta as hipóteses legais expressas de exclusão.

7.

Reconhecida a incompetência absoluta, o microssistema dos Juizados Especiais impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de bem imóvel público como objeto da demanda configura excludente objetiva da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2.

O valor da causa e a ausência de complexidade não afastam a incidência das hipóteses legais de exclusão de competência previstas na Lei n.º 12.153/2009.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, XXXV; Lei n.º 12.153/2009, artigos 2º, § 1º, II, e 27; Lei n.º 9.099/95, artigos 46, 51, II, e 55; Código de Processo Civil, artigo 64, § 3º; Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, RI nº 1010785-72.2024.8.11.0004, Rel. Aristeu Dias Batista Villela, j. 24/02/2026; TJ-MT, CC nº 1038534-42.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1003823-68.2026.8.11.0002

Recurso Inominado n.º
1003823-68.2026.8.11.0002

Recorrente:
Cassilda Pinheiro Jardim.

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Cassilda Pinheiro Jardim.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer (Regularização Fundiária) cumulada com Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo e Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT
.

Sentença (Id. 362518943):
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da incompetência do juizado especial da fazenda pública para processar e julgar a demanda.

Recurso Inominado (Id. 362518944):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida da competência da justiça especializada e determinado o prosseguimento do feito.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1003823-68.2026.8.11.0002

Recurso Inominado n.º
1003823-68.2026.8.11.0002

Recorrente:
Cassilda Pinheiro Jardim.

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Cassilda Pinheiro Jardim, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda.

Da análise dos autos, observa-se que a autora ingressou com a presente ação de obrigação de fazer (Regularização Fundiária Urbana — REURB-S), cumulada com declaratória de nulidade de ato administrativo e pedido de tutela de urgência contra o Município de Várzea Grande-MT, alegando exercer posse mansa e pacífica sobre imóvel localizado na Rua Mar Del Plata, Quadra 10, Lotes 12 e 13, Bairro Parque Atlântico, e busca compelir o Município a instaurar e concluir o procedimento de regularização fundiária, com emissão da respectiva Certidão de Regularização Fundiária e título de propriedade.

Sustenta, ainda, a nulidade do Parecer n.º 1087709/2025, que indeferiu administrativamente o pedido de regularização com base na classificação do imóvel como Zona de Conservação e Preservação Ambiental (ZCP2), classificação que, segundo a autora, é contrariada pelo Laudo Pericial n.º 2.08.2021.007665-01 da POLITEC-MT.

O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da vedação prevista no artigo 2º, § 1º, II, da Lei n.º 12.153/2009, por se tratar de causa sobre bem imóvel de propriedade do Município, bem como pela inadequação do valor da causa (R$ 34.800,00 – trinta e quatro mil e oitocentos reais), considerando que o valor venal do imóvel público envolvido é de R$ 1.515.100,19 (um milhão e quinhentos e quinze mil e cem reais e dezenove centavos), conforme o Boletim de Cadastramento Imobiliário.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que o valor da causa foi corretamente fixado em R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais), correspondente ao proveito econômico real pretendido — a regularização de sua moradia humilde —, e não ao valor venal da totalidade da gleba pública de 62.484,28 m2, da qual ocupa apenas uma ínfima parte.

Ademais, defende que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta quando o valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, sendo irrelevante a complexidade da matéria ou a necessidade de prova técnica.

Outrossim, salienta que a lide já está madura para julgamento, pois o Laudo Pericial da POLITEC, com fé pública, afasta qualquer necessidade de nova perícia, devendo seus pedidos serem julgados procedentes.

Pois bem. A questão central consiste em definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar ação que tem por objeto a regularização fundiária de imóvel de propriedade do Município, ou se incide a vedação expressa do artigo 2º, § 1º, II, da Lei n.º 12.153/2009.

A Lei n.º 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece, em seu artigo 2º, § 1º, II, que não se incluem na competência do Juizado as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas.

Trata-se de excludente objetiva de competência. O legislador, ao editar essa norma, optou por retirar do microssistema dos Juizados as demandas que envolvam bens imóveis públicos, independentemente do valor da causa, da complexidade da matéria ou da natureza individual ou coletiva da pretensão.

No caso em análise, o imóvel objeto da demanda — Rua Mar Del Plata, Quadra 10, Lotes 12 e 13, Bairro Parque Atlântico — é de propriedade do Município de Várzea Grande-MT, conforme demonstra o próprio Boletim de Cadastramento Imobiliário (BCI) juntado aos autos, que registra o Município como proprietário do imóvel de Código 487997. A ação busca, em essência, compelir o Município a regularizar e transferir a titularidade desse bem público em favor da autora. O objeto litigioso, portanto, recai diretamente sobre bem imóvel público municipal.

Presente esse elemento, a vedação legal é automática e inafastável.

No que tange ao argumento da recorrente no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico real (R$ 34.800,00 – trinta e quatro mil e oitocentos reais) e não ao valor venal da gleba total, ele não tem o condão de afastar a incompetência do Juizado.

Isso porque, a vedação do artigo 2º, § 1º, II, da Lei n.º 12.153/2009 não é uma questão de valor da causa, mas uma uma excludente objetiva, definida pela natureza do objeto litigioso. Ainda que o valor da causa fosse de R$ 1,00 (um real), a simples existência de bem imóvel público como objeto da demanda impediria a tramitação no Juizado Especial da Fazenda Pública.

O critério do valor da causa (60 salários mínimos) é condição necessária, mas não suficiente para fixar a competência do Juizado: é preciso, também, que a causa não se enquadre em nenhuma das hipóteses excludentes do § 1º do artigo 2º.

Além disso, a tese vinculante invocada pela recorrente (TJ-MT, Conflito de Competência Cível n.º 10385344220258110000) trata da irrelevância da complexidade para fins de competência, mas não afasta as excludentes expressas do § 1º do artigo 2º da Lei n.º 12.153/2009. São situações distintas. Uma coisa é dizer que a complexidade não desloca a competência Outra, completamente diferente, é ignorar vedação legal expressa.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO Nº 1010785-72.2024.8.11 . 0004 ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS RECORRENTE: MARIA APARECIDA DA COSTARECORRIDO: MUNICÍPIO DE ARAGUAIANA JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL) EMENTA Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. BEM IMÓVEL PÚBLICO. EXCLUDENTE DE COMPETÊNCIA OBJETIVA. ART . 2º, § 1º, II, DA LEI 12.153/2009. INAPLICABILIDADE DO ART. 64, § 3º, DO CPC . EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Recurso inominado interposto por Maria Aparecida da Costa contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças/MT, que extinguiu o feito sem resolução do mérito ao reconhecer de ofício a incompetência absoluta para processar ação de obrigação de fazer proposta contra o Município de Araguaiana. A autora pleiteia a regularização e escrituração de lote urbano cuja posse alega exercer, diante da omissão municipal. O juízo entendeu que o pedido possui natureza coletiva, o que atrairia a vedação do art. 2º, § 1º, I, da Lei 12 .153/2009. A recorrente sustenta a natureza individual de sua pretensão, a nulidade da sentença por violação ao contraditório, e, subsidiariamente, requer a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública, com base no art. 64, § 3º, do CPC. O Município permaneceu inerte . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demanda possui natureza individual ou coletiva, para fins de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a exclusão de competência justifica a extinção do feito ou a remessa dos autos ao juízo comum. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A natureza do pedido formulado pela autora é individual, voltada à regularização e escrituração de imóvel urbano específico que ocupa, não se tratando de pretensão coletiva ou de abrangência geral. 4. Ainda que a demanda seja individual, o objeto litigioso incide sobre bem imóvel público, o que configura excludente objetiva da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art . 2º, § 1º, II, da Lei nº 12.153/2009. 5. A simples existência de bem público como objeto da demanda inviabiliza sua tramitação no Juizado Especial, independentemente da ausência de complexidade fática ou da limitação do valor da causa . 6. A exclusão de competência, por força da Lei 12.153/2009, impõe a aplicação do art. 51, II, da Lei 9 .099/95, que determina a extinção do feito sem resolução do mérito, não sendo cabível a remessa dos autos ao juízo comum, por inaplicabilidade do art. 64, § 3º, do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais. 7. A ausência de intimação prévia sobre a tese da incompetência não caracteriza nulidade, pois se trata de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:"1 . A existência de bem imóvel público como objeto da demanda configura excludente objetiva de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, § 1º, II, da Lei 12.153/2009.2 . O reconhecimento da incompetência absoluta no âmbito dos Juizados Especiais acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 51, II, da Lei 9.099/95, sendo inaplicável o art. 64, § 3º, do CPC .3. A natureza individual da pretensão não afasta a vedação legal quando o objeto litigioso recai sobre bem público.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10107857220248110004, Relator.: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 24/02/2026, GABINETE 3 . TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 27/02/2026)”.

Reconhecida a incompetência absoluta, a consequência no microssistema dos Juizados Especiais é a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei n.º 9.099/95, aplicável subsidiariamente por força do artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.

Não se ignora a situação de vulnerabilidade da recorrente e a relevância social do direito à moradia que ela busca efetivar. O Laudo Pericial da POLITEC-MT é robusto e pode ser de grande valia na via adequada. Contudo, a incompetência absoluta é matéria de ordem pública, que não pode ser afastada por considerações de equidade ou de mérito. A extinção do processo não impede que a autora proponha nova ação perante o juízo competente, onde poderá reutilizar toda a documentação já produzida, inclusive o laudo pericial.

A sentença recorrida, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026